Tribunal: TJES
Processo: 5016337-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016337-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS MATIAS LEANDRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra que converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e unificou as penas do agravante, totalizando 6 anos de reclusão em regime semiaberto. Após a detração, restou uma pena de 5 anos, 11 meses e 9 dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a unificação das penas e a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade foram corretamente aplicadas, considerando que a condenação à pena privativa de liberdade é anterior ao início do cumprimento da pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade em regime semiaberto impossibilita o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos, justificando a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade e a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a unificação das penas e a reconversão da pena restritiva de direitos são cabíveis sempre que o cumprimento simultâneo das penas se mostra inviável, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à pena privativa de liberdade (Tema nº 1.106 do STJ; AgRg no HC nº 906.743/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade em regime semiaberto impossibilita o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos, justificando a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade e a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.106; STJ, AgRg no HC nº 906.743/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MATHEUS MATIAS LEANDRO DOS SANTOS, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Execução Penal n. 2003683-37.2023.8.08.0024, unificou as penas do acusado, nos termos do art. 111 da LEP, totalizando-as em 06 (seis) anos de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, e, com a detração, resta a cumprir 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não é possível a conversão da pena restritiva de direitos para pena privativa de liberdade se a prática de crime que ensejou a aplicação de pena privativa é anterior ao início do cumprimento da pena restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10595343).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Agravo em Execução Penal interposto por MATHEUS MATIAS LEANDRO DOS SANTOS, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da Execução Penal n. 2003683-37.2023.8.08.0024, unificou as penas do acusado, nos termos do art. 111 da LEP, totalizando-as em 06 (seis) anos de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, e, com a detração, resta a cumprir 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e multa.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não é possível a conversão da pena restritiva de direitos para pena privativa de liberdade se a prática de crime que ensejou a aplicação de pena privativa é anterior ao início do cumprimento da pena restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10595343).

Pois bem.

Consta dos autos que o agravante foi intimado para cumprir a pena restritiva de direitos imposta nos autos do processo nº 0002710-88.2020.8.08.0035, sendo que sequer iniciou o seu cumprimento quando sobreveio a condenação de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, imposta nos autos nº 0032677-18.2019.8.08.0035.

Assim, foi realizada a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e unificadas as penas em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Com a detração, restou a cumprir 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e multa.

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual “
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
” (Tema nº 1.106).

Diferente do que alega a defesa, o entendimento do STJ é firme no sentido de que
“a superveniência de nova condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984"
(AgRg no HC n. 906.743/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Desta feita, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito com o regime prisional semiaberto, não há ilegalidade a ser reconhecida no procedimento adotado Juízo
a quo
.

Forte em tais razões, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.